Tribunal: CARF
Processo: 18470.900969/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900969/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.473 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA DE OBRAS CRETA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 03/09/2009
É ônus do contribuinte provar o indébito mesmo após eventual retificação das
declarações de DCTF e Dacon, para tanto, apresentando os documentos fiscais
e contábeis.
Inexistente o crédito indicado no Per/Dcomp, é vedado ao contribuinte em
procedimento administrativo suscitar retificação da natureza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Originalmente trata-se de pedido de compensação transmitido pela contribuinte,
ora recorrente, com intuito de compensar débito de Cofins por meio de pagamento indevido/a
maior de Cofins por meio do Darf no valor de R$ 3.951,76.
Em anexo à peça à recorrente juntou os documentos de representação e contrato
social, Per/Dcomp, DCTF retificadora e DDE.
Não demonstrado pela recorrente a certeza e liquidez do crédito indicado no
Per/Dcomp que a 2a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por ela apresentada, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/09/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900969/2012-53
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.473 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900969/2012-53

COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à
Dcomp.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.
Intimada do citado decisum e discordando de seus fundamentos, à recorrente
interpôs recurso voluntário e trouxe como prova do direito ao crédito o razão analítico, o
comprovante de pagamento da Cofins para o período de 04/2009 e a nota fiscal cancelada de no
848. O recurso foi interposto sob os seguintes termos:
DOS FATOS
Segundo conclusão do acórdão acima mencionado não fora comprovado a efetividade
do indébito, fundamentado no art. 165, inciso I do CPN.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
A Empresa apresentou Manifestação de Inconformidade em referência ao Despacho
Decisório expedido pela Secretaria da Receita Federal — DERAT Rio de Janeiro
reconhecendo na mesma que foram retificadas as declarações DCTF e DACON, visto
que por um erro de preenchimento causaram distorções nas informações recebidas pela
Secretaria da Receita Federal.
DO MÉRITO
Em vista da conclusão do Acórdão que julgou improcedente a homologação da
compensação por falta de documentos que comprovem a efetividade do indébito,
estamos anexando documentos que comprovam que a empresa o que lhe é de direito:
- Em 29 de abril de 2009 a empresa emitiu nota fiscal de serviços n°0000848 no valor
de R$ 131.725,21 - O valor acima mencionado fez parte da base de cálculo para
apuração do COFINS referente ao mês de Abril de 2009;
- Após o pagamento das guias de COFINS foi solicitado o cancelamento da nota fiscal
acima mencionada, gerando, assim, um valor de crédito no valor de R$ 3.951,76
referente a pagamento a maior do tributo COFINS;
- A empresa utilizou o crédito gerado para compensar parte do tributo COFINS
referente ao mês de Agosto/2009.
DOCUMENTOS ANEXADOS (se for o caso)
Estão anexados a esta Impugnação os seguintes documentos: Planilhas com memórias
de cálculo do INS e da COFINS cópias das guias pagas cópia da nota fiscal que fora
cancelada após o pagamento das guias de PIS e COFINS, cópias dos razões contábeis
analíticos das contas de Receitas e Clientes comprovando o não reconhecimento da
receita da nota fiscal cancelada.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do lançamento,
requer que seja acolhida a presente Impugnação.
É o relatório.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.473 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900969/2012-53

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo, portanto deve ser conhecido.
Em síntese a decisão recorrida que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da recorrente se deu por ausência de provas da certeza e liquidez do crédito
suscitado por ela. Reproduzo os seguintes trechos das razões de decidir (e-fls. 41/42):
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF original e que aquele valor não era por ela devido.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.° 9.430/96, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto n° 70.235/72. Esse Decreto, com força
de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
"mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, a Lei n.° 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.° 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC), que afirma que o ónus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Inicialmente, destaco que a decisão recorrida atende as regras impostas pela
legislação, não incorrendo em violação a nenhum direito da recorrente, visto que a apreciação
prévia e a homologação do pedido de ressarcimento/compensatório é feita de forma eletrônica a
partir de dados fornecidos pelo próprio contribuinte (ora recorrente), como bem destacado pelo
juízo a quo.
Desta feita, ante o equívoco nos dados informados em DCTF, por bem o sistema
negou o pleito de ressarcimento/compensação.
Assim, eventual retificação nos dados lançados na DCTF é ônus do contribuinte
apontar o erro que deu azo ao reparo e trazer os documentos fiscais e contábeis que provam a
higidez do crédito indicado no Per/Dcomp, como será demonstrado.
Dito isso, vamos ao caso.
À recorrente, tão logo ciente da não homologação do Per/Dcomp transmitido em
03/09/2009, constatou que a DCTF original continha erros quanto ao crédito e, imediatamente,
retificou os dados ali lançados alterando a origem do crédito de Pis/Pasep para Cofins e juntou a
defesa inaugural (manifestação de inconformidade) como prova da existência do crédito, após a
revisão da declaração a DCTF retificadora.
Contudo, deficiente o arcabouço e, por isso, mais uma vez, o crédito demandado
pela recorrente não foi reconhecido tendo a decisão recorrida tomado como alicerce a
insuficiência de provas, transcrevo:
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF original e que aquele valor não era por ela devido.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.473 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900969/2012-53

Expresso nos artigos 333 do Código de Processo Civil (art. 373 do NCPC), 15 e
16, inciso III, do 70.235/72 e, por último, 28 do Decreto no 7.574/2011, é ônus do contribuinte
provar os fatos alegados, especialmente no caso de retificação de declaração pós despacho
decisório, cito:
Art. 147. [omissis].
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Em paralelo, a legislação vigente estabelece como marco inicial para exibição dos
documentos contábil e fiscal como prova do direito a impugnação/manifestação de
inconformidade, segundo previsão contida nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72,
sujeitando-se a juntada extemporânea, a preclusão, exceto nos casos elencados no parágrafo 4o,
do Art. 16 do Decreto no 70.235/19721, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como já dito, à recorrente acreditando ser capaz de provar a veracidade das
informações retificadas, trouxe na manifestação de inconformidade, tão somente, a DCTF
retificadora.
Frente ao resultado, no presente expediente recursal, em complemento, carreou
como provas o razão analítico, o comprovante de pagamento da Cofins para o período de
04/2009 e a nota fiscal cancelada de no 848.
A meu ver estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas arroladas no §
4o do Decreto no 70.235/72, isso porque à recorrente teve ciência da necessidade de produção de
provas fiscais e contábeis, apenas, a partir da decisão de primeira instância, porquanto ausente tal
exigência em despacho decisório.
Todavia, entendo que os documentos ainda são escassos, isso porque a tese da
recorrente é de que o crédito de Cofins utilizado no Per/Dcomp em apreço decorre da nota fiscal
no 848 cujos tributos foram recolhidos e, ao depois, a nota foi cancelada resultando o imposto
recolhido como crédito, vejamos:

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.(Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.473 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900969/2012-53

- Em 29 de abril de 2009 a empresa emitiu nota fiscal de serviços n°0000848 no valor
de R$ 131.725,21 - O valor acima mencionado fez parte da base de cálculo para
apuração do COFINS referente ao mês de Abril de 2009;
- Após o pagamento das guias de COFINS foi solicitado o cancelamento da nota
fiscal acima mencionada, gerando, assim, um valor de crédito no valor de R$
3.951,76 referente a pagamento a maior do tributo COFINS;
Aqui constato dois problemas, primeiro quanto as provas, o comprovante de
pagamento trazido pela recorrente supostamente prova o pagamento da Cofins, contudo não
localizei no razão a referida nota fiscal e o tributo lançado para o mês de 04/2009 como, também,
a nota fiscal 866, portanto, para fazer jus ao crédito à recorrente tinha que ter juntado aos autos,
por exemplo, o Dacon retificador, bem como o livro diário, sendo o caso o boletim de medição
para que fosse possível verificarmos o valor do tributo, ora em análise, apurado no período, já
que a nota fiscal foi emitida em 29/04/2009 e substituída pela nota fiscal 866 em junho de 2009.
Ademais, no que se refere ao crédito, necessário novo Per/Dcomp pela recorrente,
isso porque o crédito originalmente indicado não existe, no meu ponto de vista.
Tanto é verdade que à recorrente retificou a DCTF e, supostamente o Dacon,
refletindo na alteração da natureza do indébito e o seu valor no Per/Dcomp da presente contenda.
Explico, inicialmente à recorrente buscava a restituição do tributo Pis/Pasep
(código 8109), após o despacho decisório à recorrente alterou através da DCTF dados do crédito
e, neste momento, procura restituição de Cofins (código 2172). Colaciono a evidência do
afirmado:
Per/Dcomp:

DCTF retificadora:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.473 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900969/2012-53

Com efeito pretende à recorrente, através da discussão administrativa alterar a
natureza do crédito para, assim, buscar a compensação.
Ora, impraticável, visto que necessário a transmissão de novo pedido de
restituição cumulado com de compensação já que impossibilitada a contribuinte de retificar o
Per/Dcomp, segundo consta no art. 77 da IN RFB no 900/2008, vigente à época (termos mantidos
por meio da 1.300/2012 e IN RFB no 1.717/2017), que assim estabelece:
Art. 77 - O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou em diversas
oportunidades sobre o tema. Replico trechos com grifos:
Acórdão no 3201-005.682:
Ainda que a norma utilize a expressão crédito “cujo valor possa ser alterado”, tal
limitação apenas pode ser entendida como hipótese de redução deste crédito, mas não de
possível ampliação. O que se busca evitar é que o contribuinte seja ressarcido em
valores superiores ao que faria jus. E, na hipótese dos autos, eventual decisão
favorável na esfera judicial, jamais poderia ter o condão de reduzir o crédito. Seria
inclusive ilógico presumir que o contribuinte demandasse no Poder Judiciário pela
redução de seu crédito.
A possível alteração, em verdade, poderia significar um acréscimo no crédito
solicitado que, por óbvio, sequer poderá ser objeto do presente pedido, já que não
se admite retificação do PER/DCOMP para alteração do valor do crédito.
Acórdão no 1202-001.131:
A indicação da origem a que se refere o crédito é informação substancial, porque
manifesta a própria vontade do declarante, a qual tem suprema importância para
o exame do seu direito. No caso do preenchimento dos dados do PER/DCOMP,
cuja finalidade é a comunicação à administração tributária de um crédito e de um
débito, os quais se extinguirão mutuamente, o erro na discriminação de qualquer
um dos dois é claramente substancial, não podendo ser considerado simples erro
material.
As retificações pretendidas somente pode ocorrer antes de qualquer procedimento de
ofício. Isso ocorre, antes de tudo, em decorrência da forma como o rito processual se
desenvolve. Uma vez efetuado o pedido de restituição, com a informação da origem
do crédito e, comprovado que esse crédito não existe, não se poderia agora, após o
exame da autoridade administrativa, querer modificar o pedido original, mesmo a
pedido do contribuinte, já que as informações contidas na DIPJ e no PER/DCOMP
foram corretamente analisadas pela autoridade fiscal ao emitir o Despacho
Decisório.
Em outras palavras, não se pode querer alterar uma situação fática que existiu no
momento da transmissão do PER/DCOMP após o exame dessa situação pela autoridade
competente, que foi efetuado de forma correta com os fatos que se apresentavam no
momento desse exame. Como já mencionado, não resta dúvida de que no momento da
transmissão do PER/DCOMP em tela e da análise da DIPJ, o valor do crédito do IRPJ,
relativo ao saldo negativo do 2o trimestre de 2003, efetivamente não existia, de modo
que está correta a decisão proferida no Despacho Decisório das fls.85 a 96.
Cabe aqui mencionar parte do Acórdão no 10323.167 do extinto Conselho de
Contribuintes, proferido pelo ilustre Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho, sessão
de 09/08/2007, sobre a possibilidade de alteração do pedido de compensação após a
ciência do Despacho Decisório:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.473 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900969/2012-53

“Não pode ser considerado erro material, (reitere-se: susceptível de
retificação), o fato de a Recorrente ter pleiteado a compensação de débito
com crédito de um determinado período (ao invés de outro desejado) quando
ela anexa à declaração vários documentos relativos ao período indesejado Em
verdade, sob a alcunha de "retificação de erro material" pretende a
Recorrente formular novo pedido de compensação (do mesmo débito, mas
com outro crédito) aproveitando-se da data do pleito originário para afastar a
incidência dos encargos de mora.
(...)
Trata de restrição de ordem lógica que sequer necessitaria ter sido positivada
pelos órgãos da SRF. É preceito indispensável à organização e estabilização
das relações jurídicas de que cuidam os procedimentos julgados pela
Administração. É fácil intuir que os procedimentos administrativos jamais
chegariam ao seu final caso fosse permitido às partes alterar os fundamentos
ou o conteúdo do pedido após a análise de seu mérito pelo julgador.”
A alteração da natureza do crédito e do valor desse crédito originalmente
preenchidos no PER/DCOMP significa trazer um outro crédito, de período e
características distintos daquele originalmente oposto, cuja retificação também
não pode ser feita de ofício, sob pena de se alterar a própria essência do crédito,
cuja origem só pode ser informada pelo contribuinte.
Acórdão no 1202-001.158:
A alteração do período de apuração e do valor do crédito preenchidos no
PER/DCOMP significa trazer um outro crédito, de período distinto daquele
originalmente oposto, cuja retificação também não pode ser feita de ofício, sob
pena de se alterar a própria essência do crédito, cuja origem só pode ser informada
pelo contribuinte.
Essa também é a orientação da Receita Federal do Brasil, no uso da atribuição que lhe
foi outorgada pelo § 14 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e
alterações, ao disciplinar a apreciação dos processos de restituição/compensação por
meio da IN SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época da emissão do
Despacho Decisório, informando nos seus artigos 76 e seguintes que a retificação de
Dcomp só poderá ocorrer antes de decisão administrativa e na hipótese de inexatidão
material no preenchimento do documento sustentador do pedido.
"Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008. Retificação de
Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação.
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.." (grifei)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.473 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900969/2012-53

Registre-se que essa matéria encontrava-se pacificada no antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes, de acordo com os Acórdãos números 10809.604, sessão de 17/04/2008 e
no 10517.130, sessão de 13/08/2008, cuja ementa abaixo se transcreve, dentre outros:
DCOMP
RETIFICAÇÃO
APÓS
DECISÃO
QUE
NEGOU
HOMOLOGAÇÃO
À
COMPENSAÇÃO
DESCABIMENTO
–
É
inadmissível a retificação de DCOMP para alterar o exercício de apuração do
saldo negativo de IRPJ informado, quando a declaração retificadora é
apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou
homologação à compensação originalmente declarada.
Ao todo o exposto, não demonstrado pela recorrente a certeza e liquidez do
crédito indicado no Per/Dcomp e considerando a modificação da natureza do crédito, o que é
inviável nesta fase, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital